Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-34.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004117-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), RAHILDO SANTANA DOS SANTOS (VÍTIMA), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BRENDON WALLISSON LOPES - CPF: 056.509.663-03 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA NA VIA ELEITA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA CAUSA APÓS INSTRUÇÃO – CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO, SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é via imprópria para se aprofundar na análise de tese de negativa de autoria, a qual deve ser reservada à ação penal.

O
modus operandi
da ação, o indicativo de envolvimento do pretenso beneficiário com organização criminosa e a existência de processo anterior são elementos que reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Brendon Wallisson Lopes
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante relata que o paciente é acusado de ter participado de um crime de homicídio ocorrido em 13.11.2022.

Aduz que a prisão preventiva do paciente foi requerida pela autoridade policial, com posterior anuência do
parquet,
cujo pleito foi deferido pelo juízo
a quo
, pois, em tese, ele teria conduzido o veículo utilizado pelos autores do delito.

Assevera que o paciente se apresentou na delegacia em 6.2.2023, foi submetido à audiência de custódia na mesma data, depois recolhido à prisão, e que teve o pedido de revogação da prisão preventiva negado na origem, por decisão desprovida de fundamentação concreta, porquanto, ao contrário do afirmado pela magistrada singular, não há nos autos indícios de que integre organização criminosa, sendo primário, com ocupação lícita.

Esclarece que, a bem da verdade, o paciente, na condição de motorista de aplicativo,
“se viu obrigado a aceitar uma “corrida” com receio de sofrer ameaças e até mesmo risco de morte por parte dos membros da facção”
, situação que teria sido exposta por ocasião de seu interrogatório, inclusive com o apontamento de
“detalhes acerca do fato e também de demais envolvidos
”, a demonstrar que está colaborando com a Justiça.

Defende que, em decorrência dos fatos acima alinhavados, inexiste impeditivo quanto à sua colocação em liberdade, já que não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação a lei penal, revelando-se viável e compatível a imposição de cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 160461187.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 161506261.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem – Id. 164502180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, dada a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, bem ainda de fundamentação concreta do decreto prisional, além da presença de predicados pessoais favoráveis do paciente, a revelar a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a discussão acerca da autoria, por exigir o revolvimento de provas a serem produzidas e analisadas pelo juízo natural do processo.

Todavia, impende anotar que, pelo que se depreende dos documentos anexados ao feito, o paciente, em tese,
“teria conduzido o veículo utilizado na empreitada criminosa e, inclusive, dado apoio à fuga dos 1º e 2º representados”
quando do cometimento do homicídio que vitimou Rhaildo Santana dos Santos- Id. 160134191, p. 2.

Instada a se manifestar sobre os argumentos trazidos pelo impetrante neste
writ
, quando da apreciação do pedido de revogação do decreto prisional, assim deliberou a magistrada:

“... O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha segue
o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado
, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

O crime foi praticado em concurso de várias pessoas, mediante divisão de tarefas, em razão de discussão banal em estabelecimento comercial por ser a vítima, em tese, integrante de facção criminosa rival, evidenciando o profissionalismo dos agentes e o envolvimento dos mesmos com a facção criminosa “Comando Vermelho
”.

Outrossim, em que pese Brendon tenha confessado o ilícito, declinando os demais envolvidos e a dinâmica do ilícito, inclusive reconhecendo os demais algozes, seu depoimento apenas corroborou o que já havia sido dito pelos réus Victor Gabriel e Regilson, presos anteriormente, que também confessaram a participação no ilícito, declinaram a dinâmica e os demais envolvidos no crime, bem como reconheceram os demais algozes.

As informações constantes nos autos apontam que Brendon é integrante de facção criminosa, sendo que se aproveitava do seu trabalho como Uber para dar suporte aos membros da facção, estando ciente, antes do fato, que estaria levando os algozes para ceifar a vida da vítima.

Destaca-se que Brendon foi preso em flagrante em 24 de novembro de 2022, APF nº 1012142-47.2022.811.0040, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 288 - § único da Decreto Lei nº 2.848/40 e Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003.

Ainda analisando o caso em questão, a vítima foi alvejada por quinze disparos de arma de fogo, em razão de discussão banal e de ser membro, em tese, de facção criminosa rival, tendo os algozes envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, circunstâncias que, corroboradas as demais informações constantes nos autos, estampam a necessidade da prisão de Brendon e dos corréus para garantia da ordem pública...”
– Id. 160134192, p. 3, destaquei.

Sem qualquer juízo de valor acerca da verossimilhança da versão apresentada pela defesa, eis que compete ao juiz natural da causa examiná-la, é certo que há indícios do possível envolvimento do paciente com organização voltada para a prática de delitos, diante das declarações prestadas pelos coinvestigados Victor Gabriel e Regilson, os quais, segundo o juízo
a quo
, “
confessaram a participação no ilícito, declinaram a dinâmica e os demais envolvidos no crime, bem como reconheceram os demais algozes”
, circunstância apta a autorizar a decretação da sua custódia preventiva.

Quanto aos pressupostos autorizadores da medida excepcional de prisão, também foram apontados elementos no sentido de que a liberdade do paciente é necessária para garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
utilizado para o cometimento do crime, por supostamente se aproveitar de seu trabalho como
Uber
para dar suporte a membros de organização criminosa, bem ainda pelo fato de que
“foi preso em flagrante em 24 de novembro de 2022, APF nº 1012142-47.2022.811.0040, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 288 - § único da Decreto Lei nº 2.848/40 e Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003
” – Id. 160134192, p. 2.

Referidas particularidades, por ora, afastam a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por não se revelarem suficientes a garantir da ordem pública e evitar novos crimes.

Por derradeiro, é assente a jurisprudência Pátria no sentido de que predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação, mormente quando motivada.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023